Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001296-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARGARIDA FERREIRA GOMES Advogado(s): CARLOS ALBERTO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MODESTA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Visto, relatado e discutido o presente Agravo de Instrumento 8001296-32.2025.8.05.0000, em que são partes MARGARIDA FERREIRA GOMES (agravante) e BANCO DO BRASIL SA (agravado). ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para DEFERIR à parte agravante os benefícios da justiça gratuita, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.